Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA QUE EXTRAPOLA ASPECTOS MÉDICOTÉCNICOS. ANÁLISE DE FALHA ORGANIZACIONAL E ASSISTENCIAL DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos, estes consubstanciados na condenação do Distrito Federal, réu/apelado, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 971,41, bem como ao pagamento de pensionamento no valor de R$ 170.710,80, em parcela única.
2. Os apelantes, assim como o Ministério Público, alegam cerceamento de defesa, uma vez que se faria necessária a produção de proval oral, porquanto o laudo pericial teria unicamente avaliado a conduta médica isoladamente, sem que tenham sido enfrentados aspectos relevantes relativos ao funcionamento do serviço, como o fluxo de regulação entre unidades hospitalares, a justificativa para a alteração da conduta obstétrica, a adequação da analgesia em parto laborioso de gestante de alto risco, a disponibilidade de profissionais e a qualidade da vigilância materna e neonatal.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se a estabelecer se teria ocorrido cerceamento de defesa por ocasião do indeferimento da prova oral, ou se a prova documental seria suficiente para o julgamento do mérito.

III. Razões de decidir
4. Embora o magistrado seja o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC, o indeferimento da atividade probatória deve observar o contraditório substancial e a ampla defesa, sendo inadmissível quando a prova requerida se revela pertinente e relevante para o esclarecimento de fatos controvertidos essenciais ao deslinde da causa.
5. Em demandas que versam sobre responsabilidade civil do Estado na prestação de serviços públicos de saúde, a controvérsia pode abranger não apenas a análise de eventual erro médico individual, mas também a verificação de falhas organizacionais e assistenciais do serviço, à luz da teoria da faute du service.
6. A prova pericial, ainda que relevante, mostra-se, em princípio, insuficiente para definir, com juízo de certeza, a ocorrência de falha na prestação do serviço, quando não enfrenta aspectos fáticos relacionados à dinâmica do atendimento, ao manejo do trabalho de parto, à adequação da analgesia, à monitorização materno-fetal e à organização interna da unidade hospitalar.
7. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com base exclusivamente em laudo pericial que não exaure a matéria controvertida, especialmente quando indeferida a produção de prova oral apta a esclarecer fatos de natureza assistencial e organizacional, inclusive mediante a oitiva dos profissionais de saúde indicados nos autos.

IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de nulidade, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória e produção da prova oral requerida.

Dispositivo relevante citado:
Art. 370 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1104954, 0701474-40.2017.8.07.0020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2018, publicado no DJe: 04/07/2018.